Tribunal: STF
Processo: ARE 1333129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO QUE CONTRATA PESSOAL PARA COLOCAR À DISPOSIÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE ENGLOBAR SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.138.205/PR, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, BEM COMO NA EDIÇÃO DA SÚMULA Nº 524. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. a) “As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho”. (...) Nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS”. (STJ. REsp 1138205/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) b) Súmula nº 524 do Superior Tribunal de Justiça: “no tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão-de-obra”. c) Na hipótese, ficou demonstrado que a apelante fornece mão de obra de trabalhadores por ela contratados a empresas tomadoras de serviço, razão pela qual não é possível a incidência do ISSQN apenas sobre a taxa administrativa.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 145, § 1°; 146, III, alínea 'a'; 150, I, II, IV; 156, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na hipótese, em que pese o esforço argumentativo da apelante, verifica-se que o serviço de mão-de-obra temporária é prestado por meio de pessoal por ela contratado, o que descaracteriza a figura da intermediação, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo. Outrossim, a própria embargante afirma na inicial que exerce a atividade de locação de mão-de-obra temporária, na forma da Lei nº 6.019/74, o que é corroborado pelo contrato social, em que consta como tal um dos objetos da empresa executada (mov. 1.3, p.78). Ademais, infere-se dos documentos anexos à inicial que a embargante realiza a contratação de trabalhadores para a prestação de trabalho temporário nas empresas tomadoras, bem como é responsável pelo pagamento dos salários e encargos sociais, embora negue esta última condição. Nesse sentido, observa-se que consta dos contratos firmados com as empresas tomadoras de serviço que é da apelante a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e sociais (mov. 1.4, p. 89 e 90): 
    “1. OBJETO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, E MOTIVO JUSTIFICADOR DA DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA: (...) O vínculo empregatício do trabalhador temporário se dará com a PRESTADORA de acordo com a Súmula TST nº 331, inciso I, sendo que o contrato de trabalho temporário não excederá ao prazo de 03 meses. (...) 2. OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA:(...) 2.4) cumprir todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias que incidem sobre a Folha de Pagamento dos trabalhadores temporários”. 
    À tomadora dos serviços, nos termos do item 3.3 do contrato de mov. 1.4, cabe apenas informar a remuneração dos trabalhadores temporários à apelante, com vista a assegurar o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional (art. 12, a, da Lei nº 6.019/74). Além disso, denota-se que a embargante celebra contrato de trabalho com os temporários, registra-o na CTPS e o rescinde (mov. 1.4). Destarte, demonstrado que a apelante fornece trabalhadores por ela contratados às empresas tomadoras de serviço, inviável a incidência do ISSQN apenas sobre a taxa de administração. Nesse caso, a base de cálculo do tributo também deve abranger os salários dos empregados e os encargos sociais. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente